Tribunal: TJES
Processo: 5004300-08.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004300-08.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LEONAR ANTONIO MATIELLO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004300-08.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
LEONAR ANTONIO MATIELLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM EMBARGOS. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Banco C6 Consignado S.A. em face de sentença que rejeitou Embargos à Execução. O recorrente alega excesso de execução de R$ 5.948,71, sustentando que a obrigação relativa a danos morais e materiais decorrentes de fraude contratual já estaria quitada por meio de compensações e depósitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o executado comprovou a quitação integral da condenação por danos morais; (ii) se os depósitos realizados a título de garantia do juízo podem ser considerados pagamento voluntário; e (iii) se é aplicável a Súmula nº 519 do STJ ao rito dos Juizados Especiais para fins de exclusão de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato extintivo do direito do autor (pagamento) incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O banco não demonstrou o estorno de valores ou a quitação específica da verba indenizatória por danos morais.

Os depósitos judiciais realizados nos autos possuíram natureza estrita de garantia do juízo para interposição de embargos, não configurando pagamento voluntário ou adimplemento imediato da obrigação.

A Súmula nº 519 do STJ é inaplicável ao sistema da Lei nº 9.099/1995, que possui regramento próprio (art. 55), impondo ao recorrente vencido o pagamento de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O depósito realizado para fins de garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário da condenação. 2. A Súmula nº 519 do STJ não se aplica aos Juizados Especiais Cíveis, prevalecendo a regra de sucumbência do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 373, II;

Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 519;

Turmas Recursais do ES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução (ID 17169036), nos autos de cumprimento de sentença movido por
LEONAR ANTONIO MATIELLO
.

O Juízo de origem, na fase de conhecimento, reconheceu a nulidade dos contratos de empréstimo por fraude, condenando o Banco requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados (com compensação dos valores creditados) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (ID 8153705 e 9482698).

Na fase de cumprimento de sentença, o recorrente alegou excesso de execução de R$ 5.948,71, sustentando que o saldo devedor remanescente seria de apenas R$ 80,98 (ID 17168676). O recorrido, por sua vez, defendeu que os valores depositados e as compensações já quitaram a obrigação de cunho material, mas persiste a dívida referente aos danos morais (ID 17169035). A sentença recorrida acolheu a tese do exequente, rejeitando o excesso alegado pelo Banco recorrente (ID 17169036).

Em sede recursal (ID 17169037), a parte recorrente sustenta a ocorrência de excesso de execução. Argumenta que a sentença foi omissa/contraditória em relação à compensação dos valores do contrato e alega enriquecimento ilícito do recorrido. Por essa razão, pretende a reforma da sentença para reconhecer o excesso de execução, compensar integralmente todos os valores devidos e, subsidiariamente, excluir a condenação em honorários sucumbenciais

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 17169040).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Isto porque, em que pese o Banco recorrente aduza a ocorrência de excesso na execução, tal tese não se sustenta. Apesar de a sentença realmente ter sido omissa no tocante a análise da compensação determinada no acórdão, considerando as compensações e pagamentos parciais, o Banco não cumpriu a obrigação autônoma de pagar a indenização por danos morais, confirmada em R$ 5.000,00 pelo Acórdão.

O recorrente fundamenta seu excesso de execução (R$ 5.948,71) em cálculos que apesar de considerarem o valor devido a título de danos morais, não demonstram o estorno da quantia de R$ 3.702,72. Observa-se que o valor contestado corresponde, de forma aproximada, ao montante atualizado da indenização por Danos Morais (R$ 6.029,69 em 04/11/2024 – ID 17168674). Esta constatação reforça a tese de pendência da obrigação autônoma de pagar os danos morais, conforme sustentado pelo recorrido.

Por conseguinte, o ônus de provar o fato extintivo da obrigação (pagamento) é do devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Os depósitos de R$ 5.948,71 e R$ 80,98 foram realizados a título de Garantia do Juízo (IDs 17168677 e 17168678), e não como quitação do valor principal. Não há que se falar em condicionar o levantamento de valores pelo Recorrido à prévia devolução de crédito do Banco, pois o crédito referente ao principal do contrato já foi compensado no cálculo do dano material, e o valor depositado visa tão somente garantir a execução dos Danos Morais pendentes. O Recorrente não demonstrou que a indenização por Danos Morais foi integralmente quitada.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. O argumento do recorrente, que se baseia no teor da Súmula 519 do STJ, é impertinente, pois a referida súmula trata da sucumbência no rito do Código de Processo Civil e não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais Cíveis, que possui regramento próprio. A presente condenação em honorários é devida por força do Art. 55 da Lei nº 9.099/95, que impõe a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao recorrente vencido, como é o caso do Banco recorrente, cujo recurso está sendo integralmente desprovido.

Nesta esteira, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Embargos à Execução) interposta pelo Banco Recorrente (ID 17169036).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)